Tribunal: STF
Processo: ADI 1476
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DE
FUNÇÕES PERMANENTES E DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. PROVIMENTO
DERIVADO POR ASCENSÃO. Lei Complementar nº 03/90, do Estado de
Pernambuco, art. 2º, § 1º, art. 3º, § 2º, art. 14, III, §§ 1º,
2º e 3º.
I. - Suspensão cautelar da eficácia do inciso III do art.
14 e seus §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Comp. 03/90, do Estado de
Pernambuco.
II. - Cautelar deferida.
III. - Deferida diligência com relação aos arts. 2º, § 1º,
e 3º, § 2º.